Tribunal: TJDFT
Processo: 0754660-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO No 12.338/2024. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto ao agravado, com fundamento no artigo 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024, e declarou extinta a execução em relação à pena privativa de liberdade e à pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), ocorrido no período de doze meses anterior à publicação do Decreto no 12.338/2024, impede a concessão do indulto, ainda que a falta grave não tenha sido apurada e homologada pelo juízo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2024, ou seja, entre 25/12/2023 e 25/12/2024.
4. O descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, consistente no inadimplemento das prestações pecuniárias em março, abril e maio de 2024, caracteriza falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei de Execução Penal, ocorrida dentro do período relevante estabelecido pelo Decreto no 12.338/2024.
5. O artigo 6o do Decreto no 12.338/2024 refere-se ao cometimento da falta grave no período de doze meses, e não à sua homologação judicial neste prazo. O que importa para fins de verificação do requisito subjetivo é a data da prática da infração disciplinar, e não o momento de seu reconhecimento formal pelo juízo da execução.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o prazo de doze meses previsto nos decretos presidenciais se refere ao cometimento da falta grave, não à sua homologação.
7. Não há violação ao princípio do ne bis in idem, pois o que se verifica é a análise da conduta do apenado durante o período relevante estabelecido pelo decreto presidencial para aferição do requisito subjetivo. Os descumprimentos verificados entre março e maio de 2024 são fatos novos, pendentes de análise, que caracterizam, em tese, faltas graves autônomas praticadas no período considerado pelo Decreto no 12.338/2024.
8. O princípio do favor rei não pode ser invocado para afastar exigências expressamente previstas no decreto presidencial. Os decretos de indulto devem ser interpretados de forma equilibrada, não se admitindo excessivo rigor formalista e tampouco benevolência desarrazoada que frustre a finalidade do instituto.
9. Havendo notícia de descumprimento de pena no período relevante, deve ser determinada a apuração da falta antes da análise do pedido de indulto, assegurando-se ao apenado o exercício da ampla defesa e do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.
Tese de julgamento:
"1. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto presidencial de indulto, ainda que pendente de apuração e homologação judicial, obsta a concessão do benefício, impondo-se a prévia apuração do fato pelo juízo da execução para a verificação do requisito subjetivo. 2. O prazo de doze meses exigido pelo decreto presidencial refere-se ao cometimento da falta grave, e não à sua homologação judicial."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 84, inciso XII; Código Penal, artigo 107, inciso II; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), artigo 51, inciso I; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput, combinado com artigo 40, caput, inciso III; Decreto no 12.338/2024, artigos 6o e 9o, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 948.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 975.718/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/4/2025, DJe 7/5/2025; TJDFT, Acórdão 2044146, 0730603-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025, DJe 19/09/2025.